Tribunal: TJDFT
Processo: 0033745-11.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEVOLUÇÃO DO CHEQUE PELO BANCO. MOTIVO 35. NULIDADE DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÕES. OPONIBILIDADE AO PORTADOR DO TÍTULO.

1. Sendo inadmitida a discussão sobre matéria que envolva dilação probatória na exceção de pré-executividade, afigura-se incabível a intimação das partes para especificação de provas, cabendo apenas ao d. Juízo, após oportunizada a apresentação de impugnação pelo excepto, acolher ou rejeitar a exceção.

2. Admite-se a oposição da exceção de pré-executividade quando verificado que os cheques executados foram devolvidos pela instituição bancária pelo Motivo 35 (cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do participante ("cheque universal"); cheque com adulteração da praça sacada; e cheque com rasura no preenchimento), e há discussão sobre a nulidade da execução, matéria cognoscível de ofício pelo Juízo e que, em princípio, não demanda dilação probatória.

3. Na execução de título extrajudicial, a nulidade referente à liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação pode ser declarada a requerimento da parte e independentemente da oposição de embargos à execução (CPC/2015 703 I parágrafo único).

4. Não se aplica a disciplina do parcelamento previsto no art. 916 do CPC/2015 (CPC/73 745-A) à proposta de acordo apresentada pelo executado na fase inicial da execução se não houve o reconhecimento da dívida, nem o depósito 30% do valor executado, acompanhado de honorários advocatícios e custas, requisitos esses necessários à configuração do instituto do parcelamento da execução extrajudicial.

5. “O devedor, além das exceções fundadas nas relações pessoais que tiver com o portador, só poderá opor a este as exceções relativas à forma do título e ao seu conteúdo literal, à falsidade da própria assinatura, a defeito de capacidade ou de representação no momento da subscrição, e à falta de requisito necessário ao exercício da ação” (CC/2002 915).

6. Rejeitou-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo.